Tribunal: TJES
Processo: 5003166-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003166-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA e outros

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal nº 0018021-76.2007.8.08.0035, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa sustenta a nulidade da citação por edital, ausência de contemporaneidade da custódia e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação por edital foi regularmente realizada; (ii) avaliar a existência dos pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal, não havendo obrigatoriedade de esgotamento de todos os meios de localização, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

4. No caso concreto, foram promovidas diligências para localização do paciente, inclusive expedição de ofícios a empresas de telefonia, sem sucesso, o que legitimou a citação por edital e a suspensão do processo e do curso da prescrição (art. 366 do CPP).

5. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo lastreada na gravidade concreta do crime imputado (homicídio qualificado cometido em contexto de premeditação e brutalidade) e no risco de fuga demonstrado pela longa evasão do paciente.

6. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito é evidenciada por laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos colhidos em sede inquisitorial.

7. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais que a justificam.

8. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da infração e da necessidade de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis para localização do réu.

2. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que indiquem gravidade da conduta, risco de fuga e necessidade de aplicação da lei penal.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares alternativas são incabíveis quando insuficientes para tutelar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319, 365, parágrafo único, e 366.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 204.274/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.401/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2025, DJEN 19/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 207.771/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIX BARBOSA DOS SANTOS
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DE VILA VELHA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0018021-76.2007.8.08.0035, decretou a prisão preventiva em seu desfavor, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em suma, a configuração de constrangimento ilegal na prisão do paciente, sustentando inicialmente a nulidade da citação por edital. Para tanto, aduz que inexiste certidão cartorária de publicação do edital na forma do art. 365, parágrafo único, do CPP; não houve esgotamento das possibilidades de citação do denunciado, com prévias buscas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo (SIEL; SISBAJUD; RENAJUD) e/ou diligências para descoberta de seu paradeiro. No mais, argumenta que a prisão preventiva restou decretada sem que estejam configurados os requisitos legais contemporâneos à medida (art. 312, §2º, CPP), sendo pautada na gravidade abstrata do suposto delito que lhe foi imputado. Aduz, ademais, que o paciente detém condições pessoais favoráveis, cabendo a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar e procedida a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com a declaração de nulidade da citação editalícia e da determinação de suspensão do processo e do curso da prescrição.

O feito foi encaminhado ao Desembargador Eder Pontes da Silva, consoante disposição do art. 36, §1º e §2º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o Eminente Desembargador proferido o Despacho ID nº 12520653, solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 12888103.

Posteriormente, com a cessação do meu afastamento, o processo retornou ao meu gabinete em 31 de março de 2025, através do Despacho ID nº 12902579.

Decisão ID nº 12942411, proferida em 01 de abril de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13305108, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIX BARBOSA DOS SANTOS
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DE VILA VELHA/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0018021-76.2007.8.08.0035, decretou a prisão preventiva em seu desfavor, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em suma, a configuração de constrangimento ilegal na prisão do paciente, sustentando inicialmente a nulidade da citação por edital. Para tanto, aduz que inexiste certidão cartorária de publicação do edital na forma do art. 365, parágrafo único, do CPP; não houve esgotamento das possibilidades de citação do denunciado, com prévias buscas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo (SIEL; SISBAJUD; RENAJUD) e/ou diligências para descoberta de seu paradeiro. No mais, argumenta que a prisão preventiva restou decretada sem que estejam configurados os requisitos legais contemporâneos à medida (art. 312, §2º, CPP), sendo pautada na gravidade abstrata do suposto delito que lhe foi imputado. Aduz, ademais, que o paciente detém condições pessoais favoráveis, cabendo a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Requer, com base nesses fundamentos, seja concedida a medida liminar e procedida a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com a declaração de nulidade da citação editalícia e da determinação de suspensão do processo e do curso da prescrição.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 12888103.

Posteriormente, com a cessação do meu afastamento, o processo retornou ao meu gabinete em 31 de março de 2025, através do Despacho ID nº 12902579.

Decisão ID nº 12942411, proferida em 01 de abril de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13305108, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta registrar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Como dito, insurge-se o impetrante sobre a citação editalícia do paciente procedida nos autos da ação penal nº 0018021-76.2007.8.08.0035, sustentando que não ocorreu o esgotamento prévio das diligências para a descoberta de seu paradeiro, desencadeando a nulidade da medida, por ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Sucessivamente, argumenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; que o paciente detém condições pessoais favoráveis e por isso lhe seria devida e suficiente a aplicação de cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Na situação em comento, constato através da denúncia de fls. 02/03 (ID nº 12481542), que:

(...) no dia 05 de agosto de 2007, por volta das 20:40 horas,
no interior da residência da vítima, situada na Rua Eleotério Guedes, s/nº, Bairro Barramares, nesta Comarca, o ora denunciado Felix Barbosa dos Santos, na companhia de mais dois elementos não identificados, de posse de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Jorge de Souza Gomes, ceifando-lhe a vida, conforme certidão de óbito de fls. 51
.

Consta nos autos que no dia e hora acima mencionados,
a vítima foi perseguida pelo ora denunciado e seus dois comparsas (...) até a sua casa, local em que estes desferiram diversos disparos de arma de fogo contra aquela, em frente aos familiares da mesma, sem que lhe fosse dada chance de defesa
.

De acordo com as provas colhidas,
ambos já haviam se desentendido anteriormente, em virtude das apostas feitas nas rinhas de galo
, tendo inclusive a vítima ameaçado o denunciado,
sendo essa a principal motivação para o crime
. (...)”

Descortina-se dos autos que
o paciente e os outros 02 (dois) elementos se evadiram após a suposta prática delitiva
, situação que ensejou o pedido de decretação de sua prisão temporária pelo órgão de acusação, sendo proferida a Decisão de fls. 44/45 (ID nº 12481542) determinando a medida, assim como deferindo a busca domiciliar, determinando que seja expedido mandado de busca e apreensão no local onde se encontra o denunciado. O citado pronunciamento judicial foi proferido em
20 de setembro de 2007
.

Posteriormente, em
27 de janeiro de 2010
, no ato de recebimento da denúncia, o Magistrado determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em face do réu/paciente e sua citação na forma do art. 406 do Código de Processo Penal (fl. 11 - ID nº 12481543).

Verifico que o paciente não foi localizado no endereço constante nos autos, o que ensejou a realização de sua citação por edital, cuja publicação foi efetuada no Diário Oficial em
30 de março de 2010
(fl. 23 - ID nº 12481543).

Por não ter sido localizado para citação pessoal e a pedido da Defensoria Pública, a Magistrada decretou a suspensão do processo e do curso da prescrição, com base no art. 366 do CPP.

Diante disso, inexiste qualquer mácula no procedimento adotado na ação penal.

Ao contrário, como enfatizado pela douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13305108), previamente à citação do paciente pela via editalícia, foram promovidas diligências com o fim de descoberta de seu paradeiro, sendo expedido ofício às empresas de telefonia (fls. 100/102; 108 e 112 - ID nº 12481543), que não resultaram êxito em sua citação pessoal.

Cumpre destacar, que o esgotamento das diligências para descoberta do paradeiro do réu é prescindível ao manejo da citação por edital, conforme reiteradamente tem manifestado os Tribunais Superiores:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a validade da citação por edital em processo penal por crime ambiental, previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/1998.

2. O recorrente foi denunciado por crime ambiental, e a citação pessoal foi frustrada no endereço constante dos autos. O Ministério Público não encontrou novo endereço nos sistemas conveniados, resultando na citação por edital e na suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme art. 366 do CPP.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é nula por falta de esgotamento das diligências para localizar o réu, causando-lhe prejuízo pela suspensão do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

4.
A citação por edital é válida quando o réu não é encontrado nos endereços constantes dos autos, e não há exigência de busca em todos os órgãos possíveis para obtenção de informações pessoais.

5.
A tentativa de citação pessoal foi realizada no endereço informado nos autos, e a citação por edital foi determinada após a confirmação de que o réu estava em local incerto e não sabido.

6.
A suspensão do processo e do prazo prescricional, sem a realização de atos processuais na ausência do réu, preserva o contraditório e a ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1.
A citação por edital é válida quando o réu não é encontrado nos endereços constantes dos autos, sem a necessidade de busca em todos os órgãos possíveis
. 2. A suspensão do processo e do prazo prescricional, sem atos processuais na ausência do réu, não caracteriza prejuízo ao contraditório e à ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 45.958/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2018; STJ, AgRg no RHC n. 135.185/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/8/2021; e STJ, AgRg no RHC n. 186.133/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/8/2024.

(
STJ.
RHC n. 204.274/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sustentando a nulidade da citação por edital do réu, sob alegação de insuficiência de diligências para localização do acusado.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital, considerando as diligências realizadas para localização do réu.

III. Razões de decidir3.
A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, conforme entendimento desta Corte Superior.

4. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências, incluindo tentativas de citação no endereço fornecido e expedição de ofícios a órgãos competentes, sem sucesso.

5.
A alegação de nulidade por falta de requisição a órgãos específicos não se sustenta, pois não há exigência legal para tal.

6.
O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de esgotamento de meios de localização.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu. 2.
Não há nulidade pela ausência de requisição a órgãos específicos sem previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 181.058/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, RHC 45.958/PB, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/3/2018; STJ, RHC 83.931/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/08/2017.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no RHC n. 200.176/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe de 6/11/2024
.)”

Somado a isso, a citação do paciente restou publicada em Diário Oficial na data de
30 de março de 2010
(fl. 23 - ID nº 12481543), o que se revela suficiente à efetividade do ato citatório, não havendo, ademais, nenhum prejuízo concreto demonstrado pelo impetrante advindo da medida.

Constato, outrossim, que o paciente permaneceu foragido por vários anos, inobstante as diligências empreendidas para descoberta de seu paradeiro, sendo preso somente em
fevereiro de 2025
(fls. 07/08 - ID nº 12481544).

No mais, concluo que constam provas mínimas de materialidade e autoria do crime, bem como restam presentes os requisitos do decreto de prisão preventiva (art. 312, CPP).

Na análise perfunctória que me cabe na via eleita, verifico que a
materialidade delitiva
decorre da certidão de óbito da vítima
Jorge de Souza Gomes
à fl. 71; do laudo de exame do local de morte violenta à fl. 74/76 e fotografias de fls. 77/82 (ID nº 12481542).

Os
indícios de autoria do crime
, por sua vez, podem ser aferidos pelos depoimentos colhidos no curso do inquérito policial (fls. 52/70 - ID nº 12481542).

Nesse caminhar, reconheço a necessidade de preservação da prisão preventiva do paciente, não somente ante a gravidade concreta dos fatos em apuração, que abarcam morte violenta da vítima quando encontrava-se em sua residência, mas também dada a necessidade de garantir eventual futura aplicação da lei penal (art. 312, CPP), em razão da dificuldade na descoberta do paradeiro do paciente.

A prisão preventiva pauta-se,
in casu
, na disposição do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Mostra-se inviável, nestes moldes, acolher o pedido e aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista ser a prisão preventiva necessária com o fim de garantia da ordem pública e visando a futura aplicação da lei penal (art. 312, CPP), em virtude do risco de fuga do paciente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1.
É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta"
(AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020),
a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.

2.
No caso, o paciente supostamente agrediu a vítima fisicamente, apertando seu pescoço e batendo a sua cabeça na parede, proferindo ameaças de morte, com uso de arma de fogo, conduta que apresenta gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado
. Essa circunstância, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva e configura perigo à integridade física da vítima, a despeito do disposto por ela quando da solicitação de revogação das medidas impostas.

3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

4. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 917.174/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de 16/8/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO DE FUGA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A tese de insuficiência de provas de autoria consiste em alegação de inocência, matéria que demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário.

2. No caso, atribui-se à agravante e ao corréu a realização de diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, supostamente em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas. A dinâmica dos fatos evidencia a periculosidade da agente e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3.
Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. O pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar não foi analisado pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

5.
O risco de fuga, evidenciado pela evasão da agravante para local diverso da comarca dos fatos, reforça o periculum libertatis e fundamenta a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no RHC n. 211.401/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 19/3/2025
.)”

Ademais, cumpre enfatizar que o fato de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis é insuficiente para conferir-lhe a liberdade, devendo a custódia preventiva ser mantida na hipótese em que se encontrarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que se revela no presente caso. Sobre o tema:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE REJEITADA. MONITORAMENTO PRETÉRITO. CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, ARMA DE FOGO E DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DO AGENTE NA PRÁTICA DELITIVA. ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. PRIMARIEDADE TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

6. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

7.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade técnica, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

9. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 207.771/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 10/3/2025
.)”

Por tais razões, adiro ao parecer da douta Procuradoria de Justiça e ante a ausência de ilegalidade apontada,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.